Tribunal: TJMT
Processo: 0003819-91.2016.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003819-91.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 303.501.661-53 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO - CPF: 027.523.069-46 (ADVOGADO), CELIS NADINE FRANCA DE SOUZA - CPF: 621.678.981-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor, porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes. Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.(TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)"

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Revisional de Cláusula de Contrato na Modalidade de Cartão de Crédito Consignado em Folha de Pagamento com pedido de Antecipação de Tutela no 0003819- 91.2016.8.11.0004, movida em face do BANCO PAN S.A, em sentença de ID. 122589450, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a readequação dos juros a 2.77% ao mês e havendo comprovação de pagamento a maior, que a restituição seja na forma simples, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID no 122589456 a parte apelante aduz preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a legalidade dos juros pactuados.

Contrarrazões no ID. 122589461, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, verifico que o banco apelante aduz sua ilegitimidade passiva, haja vista que arrematou via leilão parte da carteira de clientes do banco cruzeiro do sul.

O artigo 109 do CPC dispõe que:
“A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. ”

Assim,
havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor.

Neste seguimento:

“Apelações. Ação revisional de cartão de crédito c.c. danos morais e materiais. Preliminar de ilegitimidade de parte do réu Banco Cruzeiro do Sul ante a cessão da carteira para o corréu Banco Pan. Preliminar rejeitada, uma vez que ambos os bancos respondem por eventuais danos causados à autora. Laudo pericial que demonstrou a existência de saldo credor em favor da autora/apelada. Devolução do indébito. Danos morais. Inocorrência. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos. (TJ-SP – APL: 00035840420148260352 SP 0003584-04.2014.8.26.0352. Rel. KODAMA. Pedro, 37a Câmara de Direito Privado. Julg. 27/6/2017). ”

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. PRECEDENTES STJ. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA, PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL ARBITRADA EM R$100,00, ATÉ O LIMITE DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MINORAÇÃO INDEVIDA. VALOR NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA ESTIMULAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (02a Turma Recursal. RecIno 5009.54.2014.8.16.0058, Rel. juíza SALMORIA, Camila Henning, DJ 2/3/2015).”

“Apelação cível. Revisional. Cartão de crédito. Juízo de admissibilidade. Efeito suspensivo ope legis. Tutela de evidência prejudicada. Ilegitimidade passiva do Banco Cruzeiro do Sul. Cessão da carteira. Legitimidade mantida. Limitação de juros. Comissão de permanência. Inversão do ônus da prova. Desnecessidade. Uma vez recebido no seu efeito suspensivo ope legis, o recurso suspende os efeitos da sentença, até o seu final julgamento, o que prejudica o pedido de tutela de evidência da apelante, para a obtenção do mesmo efeito. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade do Banco Cruzeiro do Sul, ante a cessão da carteira para o Banco Panamericano, uma vez que ambos os bancos devem responder por eventuais danos causados à autora. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado sobre a sua necessidade ou não a depender da análise da verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, segundo as regras ordinárias da experiência e dependente do exame fático-probatório dos autos. (Apelação, Processo no 0000144-60.2015.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Rel. Des. MORI, Kiyochi, 2a Câmara Cível, julg. 31/8/2017).”

Portanto, o banco pan é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, o cerne da questão recai em analisar se os juros pactuados são abusivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios fossem considerados extorsivos

quando fixados em patamar

uma vez e meia

acima da taxa média do mercado
.

Na hipótese concreta dos autos, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi fixada em 4.7% ao mês, bem como que a taxa média de mercado vigente à época era de 2.15% ao mês, conforme documento trazido pelo autor em sua inicial (id.122589454).

Diante desse cenário, considerando que a taxa de juros estabelecida no contrato se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, esta encontra-se abusiva, sendo necessário readequar a taxa média do mercado, conforme decidido pelo Juízo
a quo.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022